Tribunal: TJPA
Processo: 0801991-70.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801991-70.2023.8.14.0045

APELANTE: JARCELINO OLIVEIRA BEZERRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO VALORADAS NEGATIVAMENTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por JARCELINO OLIVEIRA BEZERRA, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA que o condenou pela prática de homicídio qualificado tentado, com incidência das qualificadoras de recurso que dificultou a defesa da vítima e de feminicídio (CP, art. 121, § 2º, IV e VI, c/c § 2º-A, II, e art. 14, II). A pena definitiva foi fixada em 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado. A insurgência recursal limita-se à alegação de erro ou injustiça na dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, considerando-se a exasperação de 8 anos sobre o mínimo legal (12 anos), em razão da valoração negativa de dois vetores: culpabilidade e circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A culpabilidade é corretamente valorada de forma negativa quando o grau de reprovabilidade da conduta do agente excede o esperado para o tipo penal, como demonstrado pela multiplicidade de golpes de facão e a gravidade das lesões (incluindo fraturas expostas e cortes profundos), o que evidencia crueldade desnecessária à execução do crime.

4.

As circunstâncias do crime também foram devidamente consideradas desfavoráveis, diante da tentativa do agente de arrastar a vítima já ferida para a rua com o intuito de que fosse atropelada, além do ataque pelas costas. A presença de múltiplas qualificadoras permite que uma delas seja valorada como circunstância judicial, conforme jurisprudência pacífica.

5.

A jurisprudência não assegura ao réu direito subjetivo à aplicação de fração específica (como 1/6 ou 1/8) por cada circunstância judicial negativa. A exasperação superior a tais parâmetros é admissível desde que amparada em fundamentação concreta, como ocorre no presente caso.

6.

A pena-base fixada em 20 anos de reclusão mostra-se devidamente fundamentada, em conformidade com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, inexistindo erro ou injustiça a justificar reforma.

7.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes ou atenuantes, manteve-se a pena intermediária.

8.

Na terceira fase, a causa de diminuição da tentativa foi aplicada no patamar de 1/3, com base na proximidade da consumação do delito e no risco concreto de morte, critério que não foi objeto de impugnação recursal e permanece válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pena-base pode ser exasperada acima do mínimo legal mediante fundamentação concreta, ainda que por apenas dois vetores negativos, desde que evidenciada gravidade acentuada da conduta.

2.

A jurisprudência não assegura ao réu direito subjetivo à aplicação de fração matemática rígida na primeira fase da dosimetria, sendo legítima a atuação do julgador dentro de sua discricionariedade vinculada.

3.

A tentativa de homicídio qualificado permite a fixação da pena-base em patamar elevado, quando presentes elementos concretos de crueldade, multiplicidade de golpes e atos subsequentes que agravem a execução do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 121, § 2º, IV e VI, c/c § 2º-A, II. CPP, art. 593, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.195.609/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 11.06.2025, DJEN 16.06.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0805364-28.2022.8.14.0051, Rel. Des. Kedima Lyra, j. 21.07.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0020855-77.2012.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma Penal, j. 21.08.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença condenatória, na conformidade do voto do relator.

Sessão de Julgamento realizada em [inserir data da Sessão].

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de JARCELINO OLIVEIRA BEZERRA, qualificado nos autos, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado por recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima e por feminicídio, na modalidade tentada.

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, a tentativa, e as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV) e do feminicídio (inciso VI, c/c §2º-A, II).

A pena definitiva foi fixada em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

O Apelante, por meio de sua defesa técnica, manifestou interesse em recorrer. As razões recursais se fundamentam no requisito do Art. 593, III, "C", do CPP, alegando "erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena".

A insurgência defensiva se concentra na primeira fase da dosimetria penal. Alega-se que o Juiz Presidente da Sessão do Júri, ao fixar a pena-base acima do mínimo legal (12 anos) em 20 (vinte) anos de reclusão, o fez de forma desproporcional, baseando o aumento de 8 (oito) anos em apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do delito). A defesa pugna pela reforma da sanção, aplicando-se o percentual de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

O Ministério Público em 1º Grau, em contrarrazões, e o Procurador de Justiça, em sua manifestação, pugnaram pelo desprovimento do recurso, sustentando a adequação da fundamentação e a discricionariedade do julgador quanto ao
quantum
de exasperação.

É o relatório.

Ao revisor.

Em seguida, s
ubmeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
.

No mérito, a análise se restringe ao alegado erro ou injustiça na aplicação da pena-base (primeira fase da dosimetria).

Conforme Art. 59 do Código Penal e o modelo trifásico de aplicação da pena, a individualização da sanção exige que a decisão judicial encontre suporte em elementos fáticos concretos que extrapolem os inerentes ao tipo penal.

O Juízo
a quo
considerou desfavoráveis 2 (dois) vetores judiciais: a Culpabilidade e as Circunstâncias do Delito.

1. Da Culpabilidade

O magistrado considerou a CULPABILIDADE desfavorável, justificando que a conduta do acusado extrapolou a reprovabilidade regular do tipo. O excesso foi demonstrado pela multiplicidade de golpes de facão (arma branca), causando diversas lesões perfurocortantes nas costas, mãos, membros superiores, na face e crânio, conforme laudo pericial (ID 89819774 - Pág. 9/11) e acervo fotográfico. Foi destacado, ainda, que o meio utilizado demonstrou crueldade, provocando intenso e desnecessário sofrimento à vítima, com identificação de fraturas expostas dos ossos das mãos e corte extenso na face.

Tais elementos (multiplicidade de golpes e crueldade no ataque), sendo concretos e retirados dos autos, representam um grau de reprovação que excede o dolo normal do crime de homicídio qualificado tentado, justificando a negativação do vetor culpabilidade.

2. Das Circunstâncias do Crime

Quanto às CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, o Juízo de 1º Grau também as considerou desfavoráveis.

Foi utilizada como circunstância judicial desfavorável a qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima (surpresa, aproveitando-se que a vítima estava de costas), sendo esta uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença. A utilização de uma qualificadora como circunstância judicial na primeira fase é permitida quando há multiplicidade de qualificadoras (o feminicídio foi utilizado para qualificar o delito e incidir o preceito secundário do tipo).

Ademais, foi valorada negativamente a conduta do acusado que, após lesionar a vítima, arrastou-a pelo chão com o intuito de que um veículo passasse por cima dela, o que, embora não tenha alcançado o resultado pretendido (o carro desviou), denota uma conduta que agrava as circunstâncias delitivas, sendo esta uma motivação concreta extraída do depoimento testemunhal.

Essas condutas acessórias (arrastar a vítima para ser atropelada), somadas ao modo de execução (ataque pelas costas e a natureza da qualificadora remanescente), fornecem base idônea para a valoração negativa das circunstâncias.

3. Do Quantum de Exasperação

A defesa alega desproporcionalidade no aumento de 8 (oito) anos sobre a pena mínima, pleiteando a aplicação do critério de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo.

É imperioso consignar que a jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores estabelece que o réu não possui direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima na primeira fase da dosimetria.

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DOSIMETRIA DA PENA.

RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/6. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 129, § 4º, DO CP. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 04 anos e 06 meses de reclusão, pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, § 3º, do Código Penal.

2. Por meio do recurso, a defesa pleiteia a retificação da dosimetria da pena, a fim de que a pena base seja fixada em patamar próximo ao mínimo legal.

Além disso, que à atenuante da confissão espontânea seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) como redução de pena. Por fim, que seja reconhecida e aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º, do CP; e seja estabelecido o regime aberto para cumprimento inicial da pena. II. Questão em discussão: 3. Há três questões em discussão: determinar (i) se na fixação da pena-base, houve sopesamento entre os vetores desfavoráveis ao réu e o vetor favorável "comportamento da vítima"; (ii) se em razão da atenuante da confissão espontânea, a fração de 1/6 como redução da pena intermediária atende à proporcionalidade e razoabilidade; e (iii) verificar se estão presentes os requisitos caracterizadores da causa da diminuição de pena previsto no art. 129, § 4º, do CP.

III-Razões de decidir: 4. No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

5. Todavia, não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma destas frações ou outra específica para cada circunstância judicial, vez que se trata apenas de parâmetros que norteiam a atuação do julgador, mas sem caráter vinculante. 6. Na espécie, constata-se que o magistrado sopesou as circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade e motivos do crime) com aquela favorável ao apelante, qual seja, comportamento da vítima. E, dessa forma, dentro do seu livre convencimento motivado e, em atenção às peculiaridades do caso concerto, fixou a pena basilar em patamar que entendeu ser proporcional e razoável. 7. Em consonância com a jurisprudência, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) como redução da pena intermediária, vez que atende a razoabilidade e proporcionalidade. 8. Para caracterização da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º, do CP, devem estar presentes os seguintes requisitos: sob o domínio (i); violenta emoção (ii); logo em seguida (iii); e (iv) a injusta provocação da vítima. 9. No caso em apreço, embora se reconheça que a vítima contribuiu para a conduta delituosa do apelante, não provas há suficientes para demonstrar a presença dos requisitos remanescentes. Dessa forma, não há como aferir, por exemplo, se o apelante agiu completamente dominado pela violenta emoção.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivo relevante citado: CP. Art. 129, § 4º. Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no REsp n. 2.195.609/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.

TJ-PA, APELAÇÃO CRIMINAL: 08053642820228140051 28746976, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0020855-77.2012.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2025)

A fixação da pena-base não está atrelada a um critério matemático rígido. O que se exige é que o aumento superior ao parâmetro prudencial de 1/6 (um sexto) seja amparado por fundamentação concreta e específica que indique as razões pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao tipo penal.

No caso dos autos, a exasperação de 8 anos (partindo de 12 para 20 anos) para 2 vetores negativos (Culpabilidade e Circunstâncias), embora elevada, foi justificada por elementos concretos de extrema gravidade: a crueldade e a multiplicidade das lesões (Culpabilidade), e a tentativa de atropelamento da vítima já ferida (Circunstâncias). Tais motivações demonstram que a conduta do Apelante ultrapassou o ordinário do tipo, validando a exasperação aplicada pelo Juízo.

Portanto, a decisão do magistrado
a quo
mostra-se motivada de forma coesa e individualizada, no âmbito de sua discricionariedade vinculada, não havendo erro ou injustiça flagrante que justifique a reforma da pena-base.

4. Das Demais Fases (Revisão Breve)

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes, mantendo-se a pena intermediária em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na terceira fase, incidiu a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP). O Juízo aplicou a redução mínima de 1/3 (um terço), fundamentando que o acusado se aproximou da consumação delitiva (
iter criminis
), gerando perigo de vida à vítima (conforme auto de exame de corpo de delito). Esta fração se coaduna com o
iter criminis
percorrido, e a análise de seu mérito exigiria o revolvimento fático-probatório, o que não foi objeto do recurso da defesa e que se mantém incólume na sentença.

Assim, a pena definitiva foi corretamente fixada em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com a manifestação do Ministério Público na condição de
custos legis
, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos, inclusive no que tange à dosimetria da pena.

É como voto.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025